Tribunal: TJDFT
Processo: 0746716-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. CONEXÃO. ART. 55 DO CPC. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. PREVENÇÃO. PERPETUATIO JURISDICIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. N a presente hipótese, discute-se a definição da competência para processar e julgar ação submetida ao procedimento comum, destinada à imposição de obrigação de fazer consistente na reparação de bem imóvel. 1.1. O Juízo declinante afastou a conexão arguida e promoveu, de ofício, a remessa dos autos, ao fundamento de que a competência territorial seria inadequada. 1.2. O Juízo suscitado instaurou conflito negativo de competência.
2. A competência territorial, em regra, possui natureza relativa e não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 65 do Código de Processo Civil e da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, cabendo à parte ré arguir eventual incompetência em preliminar de contestação.
3. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes modificações posteriores do estado de fato ou de direito, salvo nas hipóteses de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta, conforme art. 43 do CPC (princípio da perpetuatio jurisdictionis), o que não se verifica na espécie.
4. Constatada a existência de ação anteriormente ajuizada contra o mesmo réu, fundada nos mesmos fatos e com pedidos correlatos, configura-se a conexão prevista no art. 55 do CPC, impondo-se a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes. 4.1. Em ações conexas, considera-se prevento o Juízo do registro ou da distribuição da petição inicial, nos termos do art. 59 do CPC.
5. Estabelecida a competência no ato de distribuição perante o Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, e ausentes as exceções legais aptas a justificar a modificação, devem os autos permanecer sob sua condução.
6. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília), reputando-se válidos os atos processuais anteriormente praticados.